Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-59.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-59.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA ALVES RAMOS - CPF: 978.448.291-68 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXADA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA EM OUTRO PROCESSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153549872, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Ainda,
condenou
a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos),
que
afirma desconhecer.

E
mbora assevere não possuir relação jurídica com a reclamada, a parte autora apresentou fatura de energia elétrica em seu nome como comprovante de endereço
nos

processos n°s

1006763-09.2017.8.11.0006 e 1006762-24.2017.8.11.0006
, conforme consulta efetuada pelo sistema PJe.

Ressalte-se que a Unidade Consumidora nº
6/431791-3
e o endereço da autora indicado na fatura alhures mencionada, qual seja,
Rua dos Seringueiros, s/nº, Cidade Nova, Cáceres-MT
, são os mesmos daqueles constantes na ficha cadastral anexada no id. 153549870.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Assim, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos provas contundentes acerca da suposta ilegitimidade do débito negativado, há que se reconhecer a ausência de ato ilícito pela demandada.

Diante disso, tenho que restou evidenciada a má-fé da parte autora, uma vez que assevera desconhecer o débito negativado, apesar deste decorrer da utilização dos serviços da empresa reclamada, o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023